Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COMPROVANTES DE RENDA. VALOR SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS, TAIS COMO TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA E CARTÃO DE CRÉDITO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DEMONSTRAREM A ALEGADA NECESSIDADE DE LITIGAR SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma do art. 99 §7o do NCPC/15, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de Justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no §2o do art. 99 do CPC, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso, não constam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pela agravante, motivo pelo qual não lhe assiste direito aos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.